Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TV A CABO. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES DA CONSUMIDORA. DESCASO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaratória de inexistência do débito cumulada com pedido de indenização por danos morais em razão de cobrança de débitos inexistentes e com pedido de antecipação de tutela.
2. A decisão ID 26980981 concedeu a antecipação de tutela para determinar que a ré se abstivesse de incluir o nome da autora nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito.
3. Cuida-se de recurso (ID26981362) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
4. Nas razões recursais, alega que não possuía nenhum débito para com a recorrida. Não obstante, segundo afirma, recebia diversas ligações de cobranças por parte da empresa ré, com ameaças de inserção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Alega ter tentado resolver o problema administrativamente sem sucesso (protocolos 2020.943.1572-1 e 2020.959.033.659.55). Aponta que as ligações só cessaram após a concessão da antecipação de tutela com a determinação da não inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Aduz que os diversos aborrecimentos causados em face do ocorrido expuseram à autora a uma situação vexatória, que supera o mero aborrecimento. Ainda, assevera ter perdido tempo útil na tentativa de solucionar o problema (Teoria do Desvio Produtivo). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, a controvérsia cinge-se tão somente à análise do dano moral.
7. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
8. Na hipótese, o dano moral não decorre do inadimplemento contratual, mas do prejuízo decorrente do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado pela autora/recorrente, para o reconhecimento dos seus direitos (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), causando-lhe sofrimento íntimo e transtornos que angustiam e afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade.
9. A conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após as tentativas da autora/recorrente em solucionar o problema (protocolos 2020.943.1572-1 e 2020.959.033.659.55 e boletim de ocorrência n. 10.414/2021-1), denotam situação de extremo desgaste, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
11. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Desta forma, dou provimento ao recurso para condenar a demandada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação do dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
13. Recurso conhecido e provido.
14. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.